Tribunal: TJDFT
Processo: 0741804-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela alimentanda contra decisão que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, excetuados os descontos compulsórios.
2. O Relator originário, Des. Maurício Silva Miranda, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Recurso redistribuído a esta Relatoria em razão do falecimento do Relator originário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos provisórios devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As necessidades da criança são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. Em pesquisa no sistema Prevjud, o r. Juízo de origem constatou que o agravado mantém vínculo formal de trabalho com remuneração bruta de R$10.184,00 (dez mil cento e oitenta e quatro reais). Os alimentos provisórios, fixados no valor correspondente a 12% (doze por cento) dos rendimentos brutos do genitor, abrangem parte da estimativa de despesas da alimentanda. Não se verifica risco à subsistência digna capaz de justificar, neste momento inicial do processo de conhecimento, a majoração pleiteada.
5. A avaliação profunda sobre as despesas mensais da alimentanda e as possibilidades do alimentante deve ser realizada na primeira instância em momento oportuno, após a devida de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.